Tribunal: TJDFT
Processo: 0728896-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESPEJO FALTA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA CONTRATO LOCAÇÃO. VÍNCULO LOCATÍCIO COMPROVADO. COMPROVANTE PAGAMENTO ALUGUÉIS. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. ABANDONO IMÓVEL PELO LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE PAGAMENTO ALUGUÉIS ATÉ IMISSÃO NA POSSE DO LOCADOR.
1. Em que pese o feito carecer de um instrumento locatício formalizado por escrito, a relação existente entre as partes pode ser demonstrada pelo “comprovante anual de rendimento de aluguéis”, no qual consta todas as informações relativas ao contrato de locação estabelecido entre as partes, referentes ao exercício de 2021, ano anterior ao ajuizamento da demanda
2. Em análise aos autos, observo a ausência de qualquer comprovante de quitação das mensalidades reclamadas, o que demonstra a existência de um inadimplemento contratual.
3. Além disso, infere-se dos elementos de informação coligidos aos autos que o locatário/apelado abandonou o imóvel, sem qualquer comunicação à apelante quanto à desocupação do bem. Ademais, as informações trazidas aos autos de que o locatário se mudou do imóvel há mais de 5 (cinco) anos indicam a existência de uma sublocação irregular no caso, uma vez que, como mencionado anteriormente, os alugueres continuaram a ser quitados regularmente até o ano de 2021.
4. Pacífico entendimento deste Tribunal de que, em caso de abandono do imóvel, o termo final do contrato de locação deve ser a data em que o locador foi efetivamente imitido na posse do imóvel.
5. Recurso conhecido e provido